Tribunal: TJBA
Processo: 8026654-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026654-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA Advogado(s): TAYNARA OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: REBECA PEREIRA DA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). EXCLUSÃO APENAS DO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ADI) EM AMBIENTE ESCOLAR. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO O julgamento do mérito do agravo de instrumento deve se resumir a analisar se a decisão proferida em sede de primeiro grau preencheu os requisitos constantes no art. 300 do CPC. É abusiva a negativa de cobertura de terapias multidisciplinares quando existe expressa indicação médica para o tratamento, cabendo ao plano de saúde custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita por profissional habilitado. O Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI) tem como principal função cuidar do bem-estar, locomoção, higiene e alimentação das crianças, promovendo sua autonomia em sala de aula. Esta função, embora importante para o desenvolvimento da criança, possui caráter essencialmente educacional, não se enquadrando nas coberturas obrigatórias dos planos de saúde. A obrigação de custear o Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI) em ambiente escolar não guarda relação com a natureza do contrato celebrado entre as partes (seguro-saúde), uma vez que o referido serviço possui cunho eminentemente educacional, que deverá ser assegurado pela instituição de ensino em que o menor se encontra matriculado. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8026654-96.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA e como Agravado, REBECA PEREIRA DA SILVA e H. S. A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator substituto